Tribunal: STF
Processo: ARE 1419820
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. PLEITO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO SEU TERÇO, 13º SALÁRIO E DIFERENÇAS SALARIAIS. GARANTIA CONSTITUCIONAL (ART. 39, PARÁGRAFO 3º CE/88) PRECEDENTES. VERBAS DEVIDAS. INSURGÊNCIA ACOLHIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. ÔNUS DO MUNICÍPIO DE COMPROVAR A NULIDADE DA NOMEAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DO FGTS. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº. 47, DO TJCE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL APÓS A APURAÇÃO DO MONTANTE CORRESPONDENTE. APLICAÇÃO DO ART. 85, PARÁGRAFO 4º, I,I DO CPC. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O cerne da questão consiste em analisar a existência ou não de direito autoral à percepção de parcelas correspondentes as férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e danos morais pelo não pagamento integral do salário-mínimo, em razão de prestação de serviço no cargo em comissão de Agente de Suporte Sócio Educacional para o Município de Capistrano, durante o período 01/02/2013 a 31/10/2013 e 03/02/2014 a 31/10/2014. 2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que os direitos previstos no art. 39 e art. 7º da CRFB/88 não fazem qualquer distinção entre servidores efetivos ou aqueles providos em comissão, não havendo plausibilidade e amparo legal para o não pagamento destas verbas (férias, 1/3 constitucional e 13º salário). Precedentes TJ/CE. 3. No caso dos autos, conforme verifica-se em análise a documentação acostada às págs. 18/21, a parte Autora exerceu cargo comissionado de Agente de Suporte Sócio Educacional — AGESUP, entre o período de 01/02/2013 a 31/10/2013 e 03/02/2014 a 31/10/2014, colacionando as fichas financeiras que comprovam o vínculo funcional com a edilidade. 4. Por outro lado, merece acolhimento a insurgência do ente público municipal acerca da condenação quanto ao FGTS, tendo em vista que o pedido de pagamento do Fundo de Garantia não encontra-se formulado no bojo da inicial, logo, devendo o Município de Capistrano ser excluído da obrigação de pagar a referida verba à parte Autora. 5. Ademais, conforme a Súmula nº. 16 do colendo Supremo Tribunal Federal e a Súmula nº. 47 deste emérito Sodalício: “A remuneração total do servidor público não poderá ser inferior ao salário-mínimo vigente no País, independentemente da carga horária de trabalho por ele cumprida. Dessa forma, restando demonstrado nos autos que não houve o efetivo pagamento do salário-mínimo integral à parte Autora no período destacado no comando sentencial, estes deverão ser pagos pelo Município, sob pena de enriquecimento ilícito. 6. À vista de tais considerações, a medida que se impõe é o parcial provimento ao Apelo do Município para excluir a condenação ao pagamento do FGTS, e parcial provimento ao inconformismo da parte Autora para que a municipalidade seja condenada a pagar a verba referente as férias acrescidas do terço constitucional e ao 13º (décimo terceiro) salário, mantendo a Sentença adversada nos seus demais aspectos. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos IV e XIII, e 37, parágrafo 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente